Tribunal: TJMT
Processo: 0001395-92.2006.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001395-92.2006.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS DICK LTDA - CNPJ: 37.519.923/0001-64 (AGRAVADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WERNER DYCK - CPF: 362.674.731-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO DE CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN. INAPLICABILIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva relativa a crédito tributário de ICMS, decorrente da CDA nº 000224/00-A, no valor de R$ 46.536,27.

II.
Questão em discussão

2. O embargante alega contradição no acórdão ao entender que a citação por edital, realizada em 22/08/2001, teria interrompido o prazo prescricional, e pleiteia o reconhecimento da interrupção da prescrição.

III.
Razões de decidir

3.

Não há contradição no acórdão embargado. A prescrição foi corretamente reconhecida, pois a interrupção do prazo prescricional, conforme o art. 174 do CTN, só ocorre com a citação pessoal ou com o despacho que ordena a citação antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005.

4.

4. O acórdão seguiu o entendimento consolidado do STJ, que considera como termo inicial da prescrição a data da constituição definitiva do crédito tributário, que no presente caso ocorreu em 1994, sendo a citação por edital realizada fora do prazo prescricional.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de eventuais vícios, o que não se verifica no caso em questão.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"A interrupção da prescrição da pretensão executiva tributária ocorre com a citação pessoal ou com o despacho que ordena a citação antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, sendo inaplicável a interrupção pela citação por edital quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14/03/2022

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva relativa a crédito tributário decorrente de ICMS, no valor de R$ 46.536,27, referente à CDA nº 000224/00-A, que estava sendo executada contra a Indústria e Comércio de Madeiras Dick Ltda.

O embargante aponta contradição no acórdão, ao entender que a prescrição não estaria configurada, uma vez que a citação por edital dos executados, ocorrida em 22/08/2001, teria interrompido o prazo prescricional, tornando inaplicável aquela reconhecida pela Câmara.

Assim, pleiteia o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (id. 226810658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no julgado.

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO COM NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e da citação dos executados, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários.

Recurso não provido.

No caso em apreço, a embargante alega contradição no acórdão ao declarar a prescrição do crédito tributário, sustentando que a citação realizada por edital em 22/08/2001 teria interrompido a contagem do prazo prescricional.

Para tanto, argumenta que, embora o acórdão tenha reconhecido a prescrição do crédito tributário, esta não poderia ter sido declarada, uma vez que a citação por edital teria ocorrido dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, o que interromperia a prescrição.

Além disso, defende que a contagem do prazo prescricional deveria ter como marco inicial a constituição definitiva do crédito em 1999, e não a data do fato gerador, que ocorreu em 1994.

Contudo, o acórdão demonstra que não há contradição a ser sanada, eis que, como registrado, aplicou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a legislação vigente à época dos fatos, considerando que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, se iniciou com a constituição definitiva do crédito em 1994, e foi interrompido apenas com a citação pessoal ou, no caso, com o despacho que ordenou a citação antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, senão vejamos:

“(...) No caso, o despacho de citação foi proferido antes do início da vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005. Logo, a prescrição somente se interromperia com a citação.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Devido ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS tratar-se de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva deve ser considerado o que ocorrer por último entre o vencimento da obrigação ou a entrega da declaração.

[...] 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.

3. Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1717211/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Consoante está na certidão de dívida ativa nº 224/2000-A, trata-se de exigência de pagamento de imposto declarado, mas deixou de recolher Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS:

[...] Tipo de Processo: NAI/AIIM.

Nº NAI/AIIM: 40267.

Data: 10/12/1994.

Número da CDA: 000224/00-A.

Data Inscrição CDA: 24/02/2000.

[...]

Órgão: SEFAZ.

Nº Processo Órgão: 047/1994.

[...]

Infração: 2.1.1 – Operações e Prestações escrituradas nos livros fiscais.

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS normal no (s) prazo (s) regulamentare (s), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte. [...]. (Id. 176582921). [sem negrito no original]

Não há informações acerca da data da declaração do tributo pela Guia de Informação e Apuração do ICMS — GIA e da data do vencimento do tributo, e não há juntada da cópia integral do processo administrativo tributário, porém, consta na certidão de dívida ativa nº 000224/00-A que o crédito tributário teria sido constituído definitivamente em 10 de dezembro de 1994 por Notificação de Auto de Infração nº 40267 (Id. 176582921 – fls. 2).

Logo, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição definitiva do crédito tributário, que ocorreu em 10 de dezembro de 1994 (Id. 176582921 – fls. 2), até a citação dos apelados, ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2002, por edital (Id. 176582906 – fls. 99), transcorreu o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

(...)”

Assim, a prescrição foi corretamente reconhecida, uma vez que o prazo transcorrido entre a constituição do crédito e a citação dos executados superou o limite legal de cinco anos.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida
. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024